Tribunal: TJPA
Processo: 0008846-39.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008846-39.2019.8.14.0110

APELANTE: ANDERSON BRASIL DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ E JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta visando à reforma parcial da sentença condenatória para aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena base abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicá-la, pois a pena base já foi fixada no mínimo legal, em observância à Súmula 231/STJ.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270, consolidou a orientação de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 597.270; Súmula nº 231/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANDERSON BRASIL DO NASCIMENTO,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157, §1º, do Código Penal. (ID 26329534)

Pugna o Apelante pela (ID 26329544), aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteando, para tanto, o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o relevante valor jurídico no caso concreto.

Em contrarrazões (ID 26329556), o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pleiteando pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça (ID 27047075), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e improvimento, para ser mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Pugna o Apelante pela (ID 26329544), aplicação da atenuante da confissão espontânea com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal, pleiteando, para tanto, o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o relevante valor jurídico no caso concreto.

Verifica-se da sentença condenatória que o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, com fulcro no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, porém deixou de aplica-la pois a pena base já estava no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Dessa forma, não há qualquer alteração a ser feita no tocante à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, pois apesar de ter sido reconhecida pelo Juízo quando da segunda fase, deixou de aplica-la, em consonância com à Súmula 231 do STJ: “A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência, definindo que a pena não pode ficar
aquém
do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231 do STJ, pelo que não há qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 17/06/2025